Tribunal: TJMT
Processo: 1020993-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020993-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEILA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 495.389.001-97 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COM PEDIDO LIMINAR. BANCO. COBRANÇA INDEVIDA DE COMPRAS FRAUDULENTAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO RECONHECIDO. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.

TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, ante a negativa de estorno de compra contestada da fatura, sendo deferido o ressarcimento, contudo, negado os danos morais ante a alegada ausência de pedido de cancelamento do cartão de crédito.

2.
Pretensão recursal da Promovente, suscitando a reforma pela procedência dos danos morais, sob o argumento de que, exaustivamente, solicitou solução para a Promovida e não obteve a assistência e prestação de serviços necessária.

3.
Sentença que afastou o reconhecimento de dever indenizatório moral por entender tratar-se de mero descumprimento contratual comum a vida cotidiana, e que a autora não pediu o efetivo cancelamento do cartão, apenas contestou a compra e pediu reembolso.

4.
Denota-se pelos diversos, e-mails, prints de whatsapp, reclamação no próprio canal do “reclame aqui” que assiste razão a promovente. Não sendo condição sine qua nom o pedido de cancelamento, ademais evidente as reiteradas tentativas administrativas de solução do empasse junto a ré.

5.
As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

6.
Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do desvio do tempo produtivo da parte autora.

7.
Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

8.
A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais.

9.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
8. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.
Sentença reformada.

12.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da decisão de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação de serviços e concedendo o ressarcimento material dos valores pagos pela parte autora, de compra contestada e não estornada e, por fim, improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que, no presente caso, houve mero descumprimento contratual e a autora não comprovou ter pedido o cancelamento do cartão, contribuindo para o evento danoso.

Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização moral.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023